Tribunal: TJDFT
Processo: 0723980-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0723980-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZABELA SOARES ARAUJO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO DISPENSA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO Defiro a gratuidade de justiça à agravante, apenas para esta fase processual (CPC 99 § 5o), considerando que se presume verdadeira a hipossuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural (CPC 99 § 3o) e o pedido de gratuidade ainda se encontra pendente de apreciação perante o d. Juízo a quo. Intime-se o agravado, Banco Bradesco S.A., para apresentar contrarrazões, no prazo legal. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator